Tribunal: CARF
Processo: 10410.000473/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. judic. não comprovado.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000473/2002-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.977 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado
improcedente
lançamento
“eletrônico”
que
tem
por
fundamentação “proc. judic. não comprovado”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-007.803, de 21/11/2019 (fls. 492/498),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000473/2002-17
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000473/2002-17

Lançamento
Trata o presente processo de Auto de Infração - eletrônico (fls. 05/13), decorrente
de auditoria interna em DCTF (ano-calendário de 1997), por meio da qual foi lançado o crédito
tributário da COFINS, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1997.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do referido Auto de Infração
(fls.06), assim consta descrito os fatos que deram origem ao lançamento:
"O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria Interna na(s)
DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme IN-SRF n° 045 e 077/98. Foi(ram)
constatada(s) irregularidade(s) no(s) crédito(s) vinculado(s) informado(s) na(s) DCTF, conforme
indicada(s) no Demonstrativo de Créditos Vinculados não Confirmados (Anexo I), e/ou no
"Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na(s) DCTF" (Anexos Ia ou Ib), e/ou
"Demonstrativo de Pagamentos Efetuados Após o Vencimento" (Anexos IIa ou II), e/ou no
"Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar" (Anexo III) e/ou no "Demonstrativo de Multa
e/ou Juros a Pagar - Não Pagos ou Pagos a Menor" (Anexo IV). (...) Falta de Recolhimento ou
Pagamento do Principal, Declaração Inexata, conforme Anexo III, bem como consignado no
Anexo, I - ocorrência (fl.08), “Proc. Jud. Não comprovad”."
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada do Auto de Infração, o contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
2/4, alegando, em síntese, que:
a) não assiste razão à Fiscalização, face que o tributo questionado se encontra com
sua exigibilidade suspensa a teor do art. 151, II, do CTN;
b) que está discutindo em juízo o referido tributo nos autos do processo judicial
n° 94.0003569-1, da 4a Vara Federal de Alagoas/AL e do processo n° 95.0202.273-4, da Vara
Única de Uberaba-MG e que fez regularmente os depósitos judiciais dos montantes questionados
no presente processo, conforme as Guias de Depósito Judicial de fls. 14/19;
c) assegura que “tal medida resguarda integralmente os interesses da Fazenda
nacional, uma vez que saindo-se vencedora da ação, poderá pleitear o levantamento daquelas
quantias." Por fim, alega que o presente Auto de Infração é nulo de pleno direito, devendo, por
isso mesmo, ser cancelado.
Em complemento, a DRF em Maceió/AL, acostou aos autos a peça/Despacho de
fls. 121, consignando as seguintes informações:
"Os depósitos judiciais relacionados estavam vinculados à Ação Judicial
94.0003569-1, 1a Vara Federal/AL, que teve como objetivo a declaração de
inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito. A sentença
de 1o grau foi desfavorável ao contribuinte. A apelação Cível n° 81692-
AL/95.05.15000-8, foi provida. O Recurso Extraordinário, interposto pela
União, foi inadmitido pelo TRF/5a Região. Contra esta decisão foi interposto o
Agravo de Instrumento ao STF n° 523.151-9 que transitou em julgado em
14/08/2006, nos termos seguintes: "Assim, conheço do agravo e converto-o em
recurso extraordinário (art. 544, §§ 3° e 4°, do CPC) para dar-lhe provimento
(art. 577, § 1°A do CPC) e determinar que o FINSOCIAL e a COFINS incidem
sobre operações relativas a venda de álcool. (...).
Acontece que tais depósitos judiciais efetuados nas contas 2394/005/00006498-
0 e 2394/005/00006499-8 foram levantados, conforme fls. 100/105, em
08/10/1998. Questionado sobre o levantamento, o contribuinte alegou ter pedido
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000473/2002-17

a compensação dos débitos relacionados à ação judicial 94.0003569-1 com
créditos da ação judicial n°99.0002021-9 ainda não transitada em julgado no
processo 10410.001085/00-30, fls.136/145, que está atualmente sob controle e
análise da SAORT/DRF/MAC."
A DRJ em Recife/PE, apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada no
Acórdão no 11-30.867, de 26/08/2010 (fls. 163/168), rejeitou a preliminar de nulidade, para
julgar improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário, nos seguintes termos:
- estando os atos administrativos consubstanciados do lançamento revestidos de
suas formalidades essenciais e, não tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do
direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há
que falar em nulidade do procedimento fiscal;
- há que se manter a COFINS lançada de oficio, tendo em vista que o respectivo
valor, declarado em DCTF, não teve seu pagamento ou compensação comprovado nem se
encontrava com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN.
Recurso Voluntário
Não conformado com a decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, onde aponta vícios no Auto de Infração (débitos compensados e
incompetência para lançar) e no procedimento (diligência que a recorrente não teve vistas);
- alega haver compensação dos períodos lançados, feita anteriormente ao auto de
infração, e existência de conversão em renda da União de parcelas, em processo judicial, que
impactariam parcialmente na extinção do crédito cobrado;
- decadência superveniente das compensações declaradas; retroatividade benigna
para multa de ofício, e impossibilidade de cobrar juros sobre multa de ofício;
Ao final, requer a improcedência do Auto de Infração e julgamento em conjunto
dos PAFs nos 10410.003344/2003-53 e 10410.003856/2002-39, para evitar decisões conflitantes,
e quanto ao PAF no 10410.001928/2002-11, que seja oficiada a DRF/Maceió/AL, para efetuar a
revisão de oficio do mesmo, uma vez que a recorrente perdeu prazo para recurso voluntário.
A 1a Turma Ordinária/1a Câmara/CARF, por meio do Acórdão no 3101-01.056,
de 21/03/2012 (fls. 236/243), decidiu anular o referido processo a partir da decisão de 1a
instância, inclusive, tendo em vista ter sido considerada a existência de um vício procedimental
que teria cerceado o direito de defesa do contribuinte. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
VÍCIO PROCEDIMENTAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
Há vício procedimental, quando Informação Fiscal é produzida pela Delegacia da
Receita Federal, após impugnação tempestiva, sem haver determinação da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento para tanto, e sem oitiva da então impugnante,
acarretando claro cerceamento do direito de defesa da autuada, que obteve uma decisão
de litígio da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com base em Informação do
Fisco não exposta ao contraditório.
O processo foi devolvido a DRF/Maceió/AL, com a finalidade de conceder
oportunidade para que a pessoa jurídica autuada se manifestasse acerca dos documentos juntados
às fls. 20 e 121. O contribuinte apresentou nova Manifestação, em complemento à Impugnação
já entregue, a seguir resumida:
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000473/2002-17

- confirma ter efetuado o levantamento dos mencionados depósitos judiciais, em
08/10/1998, relativos à Ação do processo no 94.0003569- 1, aduzindo, porém, que, logo após o
referido levantamento, protocolou, em 26/04/2000, pedido de compensação dos débitos
referentes àquela ação, com créditos do IPI (PAF no 10410.001085/00-30);
- aduziu que a compensação, cronologicamente anterior à autuação, estava sob
controle da DRF/Maceió/AL, fato que não foi levado em consideração pelo Auto de Infração
eletrônico, o qual exige exatamente os mesmos débitos da COFINS compensados pela empresa,
o que pode ser confirmado pela análise do “Extrato de Processo do PROFISC” juntado;
- requer a nulidade do lançamento, com base nos fatos narrados e na farta
documentação constante dos autos; aponta a incompetência da autoridade que efetuou a sua
lavratura e o desatendimento ao devido processo legal, citando decisões do CARF e do Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.173.921).
Nova Decisão DRJ
A DRJ em Recife/PE, apreciou novamente a peça junto com a Impugnação e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 11-49.705, de 31/03/2015 (fls. 451/460), considerou
parcialmente procedente o lançamento, para manter a exigência da COFINS dos meses de
janeiro, fevereiro e março de 1997, com os acréscimos legais cabíveis e exonerar a multa de
ofício de 75% imputada, nos seguintes termos:
- que é cabível o lançamento de ofício na parcela da contribuição em que ficar
caracterizada a insuficiência de crédito vinculado, apuradas em auditoria interna de DCTF;
- os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa não se convertem em Declaração de Compensação quando fundados em créditos
decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado;
- em função do princípio da retroatividade benigna, deve ser exonerada a multa de
ofício de débito objeto de auto de infração lavrado na forma do art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, em razão da não-confirmação de pagamento vinculado em DCTF.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário ao CARF (fls. 476/488), requerendo a reforma da decisão recorrida, para decretar a
nulidade do Auto de Infração. Em resumo, alega em suas razões que o Auto de Infração é nulo
por falta de objeto, pois não existe a causa; que não existe a conduta infracional por parte do
Sujeito Passivo e, também, existe nulidade no procedimento administrativo que se omitiu de
proferir a decisão no preexistente processo de compensação.
Nova Decisão do CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3302-007.803, de 21/11/2019 (fls. 492/498), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Sejul/CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Na decisão, o Colegiado entendeu que comprovado que o processo judicial
informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação,
deve ser considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc.
jud. não comprovado”. Porém, como o processo judicial foi localizado, restou superada a
fundamentação do lançamento e, assim, cancelou-se o Auto de Infração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000473/2002-17

Cientificada do Acórdão no 3302-007.803, de 21/11/2019, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial (fls. 500/523), apontando divergência com relação à seguinte matéria:
quanto ao fundamento do lançamento de ofício ser a falta de recolhimento e, não a não comprovação
do processo judicial.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, uma vez que resta patente que, não houve o vício proclamado pela decisão
recorrida e, se vício houve no lançamento, este seria de natureza formal, ensejando apenas a
nulidade por vício de forma e não o cancelamento do Auto de Infração.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos nos 203-
12.427 e 3403-000.269, alegando que:
- no Acórdão recorrido, analisando lançamento eletrônico de débitos declarados
em DCTF como compensados com créditos originados do processo judicial n° 96.0003569-1,
sob o fundamento “Proc jud não comprova”, cancelou o lançamento, considerando que a
motivação do lançamento era falsa. Explicou que, uma vez comprovado que o processo judicial
informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em
compensação, deve ser considerado improcedente o lançamento "eletrônico" que tem por
fundamentação "proc. jud. não comprovado”.
- no paradigma (Acórdão no 203-12.427), analisando autuação fundada sobre a
ocorrência “Proc Jud não Comprovad”, deu-lhe julgamento diametralmente oposto, mantendo o
lançamento sob a consideração de que o seu suposto fático era, em última instância, a
inexistência dos créditos alegados com base nação judicial informada na DCTF, e não a
inexistência do processo judicial referido.
Em sede de análise de admissibilidade do RE, verificou-se que o apelo (Acórdãos,
recorrido e o paradigma no 203-12.427), satisfaz a condição essencial para efeito de
comprovação dos dissídios: apresentação de acórdãos com posicionamentos distintos sobre
matérias idênticas embasadas em fatos iguais ou semelhantes, concluindo-se pela caracterização
do dissenso pela Fazenda Nacional.
Já o Acórdão no 3403-000.269, não se manifestou sobre o fundamento da autuação,
matéria da divergência interpretativa suscitada pela Fazenda, razão pela qual não foi aceito.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 527/531, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3302-007.803, de 21/11/2019, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e de sua Análise de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões ao Recurso Especial, requerendo que lhe fosse negado provimento, para
manutenção da decisão recorrida.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000473/2002-17

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e entendo que preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à seguinte matéria:
“quanto ao fundamento do lançamento de ofício ser a falta de recolhimento, e não a não
comprovação do processo judicial”.
O Acórdão utilizado para paragonar a matéria leva-me à consideração da
comprovação da divergência, para fins de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Tanto no recorrido, quanto no paradigma 203-12.427, há discussão da correção do
lançamento decorrente de fiscalização eletrônica, com acusação de falta de recolhimento por
“Proc jud não comprovad”. Ocorre que, no recorrido, o lançamento foi cancelado, por não ter se
verificado a veracidade da acusação inicial, enquanto, no paradigma, entendeu-se pela
possibilidade de existência de outro fundamento para a exigência do tributo.
Por essas razões, é de se conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional.
Passo, então, à análise do mérito do recurso.
Mérito
No mérito, cabe esclarecer que a acusação original foi falta de recolhimento do
débito confessado, por não ter sido comprovada a existência do processo judicial indicado na
DCTF – “Proc. Jud. Não comprovad”, conforme verificado à fl. 08, Anexo I, do Auto de
Infração. Porém, no presente processo está comprovado a existência dos dois processos judiciais
e também a vinculação da discussão dos referidos com o débito objeto da declaração em DCTF.
Tanto é que estes mesmos débitos estão com exigibilidade suspensa no processo de compensação
no 10410.001085/00-30.
Desta forma, conclui-se que a ocorrência que deu origem à presente autuação,
"Processo judicial não comprovado", não se confirma, uma vez que a autuada efetivamente
figura com o autora nas referidas ações.
Assim, entendo que não se pode, no decorrer do processo administrativo fiscal,
alterar a acusação fiscal.
Nesse sentido, faço referência ao acórdão n° 9303-01.558, de 06/07/2011, da
relatoria do então Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, cujas razões de decidir adoto no
presente voto, nos termos a seguir reproduzidos:
“(...) a mudança de critério jurídico realizada pela decisão de primeira instância,
não tem o condão de macular o lançamento fiscal, mas sim, a própria decisão,
pois quem a proferiu não detinha competência legal para agravar o lançamento fiscal,
modificando os seus fundamentos. Desta feita, entendo que o órgão julgador de
primeira instância, ao modificar os fundamentos do auto de infração, extrapolou de suas
competências, o que torna nula a decisão proferida. Todavia, deixo de pronunciar tal
nulidade, pois, no mérito, como dito linha acima, o lançamento é improcedente, já que
as provas trazidas aos autos põem por terra a acusação fiscal, já que restou comprovado
pelo sujeito passivo que a ação judicial por ele informada na DCTF existe e versa sobre
o direito creditório controvertido nestes autos.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000473/2002-17

Assim, a acusação fiscal do “proc. Jud. não comprovad”, não encontra
respaldo nos autos. Aliás, tal “fundamentação” desses malfadados autos de infração
“eletrônicos”, a rigor, apenas indica que o processo judicial informado não existe.
Isso é, por óbvio, o máximo que pode fazer um sistema informatizado, já que
não tem capacidade de “interpretar” o conteúdo da decisão proferida para definir se
dá cobertura à compensação pretendida”. (Grifei)
Nesse mesmo sentido, foi decidido por esta 3a Turma da CSRF, conforme
Acórdãos no 9303-009.569, de 19/09/2019 e Acórdão no 9303-010.064, de 23/01/2020.
Nesta condição a incorreta descrição dos fatos motivadores da autuação ofende
frontalmente o disposto no art.10, inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972 e, por ser a descrição
dos fatos elemento essencial ao lançamento, entendo que a sua descrição com incorreção resulta
em nulidade do lançamento em decorrência de vício de natureza material.
Com essas considerações, concluo que não haja reparos a serem feitos à decisão
recorrida.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para manter o cancelamento do Auto de Infração, tendo em vista a
improcedência da acusação fiscal.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital